Tribunal: STF
Processo: ARE 917626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    2. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.